Tribunal: TJSP
Processo: 1019323-52.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença de procedência – Apelação da incorporadora que vendeu o bem – Propriedade que pertence a terceiro que, ademais, gravou o imóvel com garantia fiduciária em favor de instituição bancária – Questões relativas ao registro do compromisso de compra e venda e ciência do condomínio irrelevantes ao caso – Reconhecimento da ilegitimidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de despesas condominiais – Sentença de procedência – Apelação da incorporadora que vendeu o bem – Propriedade que pertence a terceiro que, ademais, gravou o imóvel com garantia fiduciária em favor de instituição bancária – Questões relativas ao registro do compromisso de compra e venda e ciência do condomínio irrelevantes ao caso – Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Recurso provido, com extinção do feito.